Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há que se falar em majoração de honorários em caso de cassação, pelo Colegiado, de sentença proferida em primeiro grau. A uma, porque o decisum foi extirpado do mundo jurídico, e, por decorrência, anulados todos os seus efeitos. E, a duas, porque caberá ao juízo da origem, por ocasião do novo pronunciamento estabelecer tal verba.
3. Deste modo, ausentes, no acórdão recorrido, os vícios de contradição ou erro material apontados pela parte embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.